Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-30.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000324-30.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MMC - EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.435.518/0001-25 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA METADE DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no acórdão embargado, não houver razões para alteração do julgado.

Deve ser mantida a condenação ao pagamento da metade das custas e das despesas processuais, quando houve sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa MMC – Empreendimentos Ltda., contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, cuja ementa é a seguinte:

AMBIENTAL – QUEIMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROIBIÇÃO DO USO DO FOGO – LIMPEZA DOS LOTES URBANOS – DETERMINAÇÕES COMPATÍVEIS COM A LEGISLAÇÃO – MANUTENÇÃO – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADAS – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.

Não se mostra razoável e proporcional a multa aplicada, para o caso de descumprimento da ordem judicial de se abster do uso do fogo, nos lotes urbanos, já que ficou demonstrado, nos autos, a não utilização de tal prática, devendo, portanto, ser reduzido o seu
quantum
.

A Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, já que não se manifestou sobre o pedido de afastamento da condenação ao pagamento da metade das custas e das despesas processuais.

Aduz que sucumbiu em parte mínima dos pedidos iniciais, o que implica o afastamento da condenação.

O Embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do presente Recurso (id. 52760990, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa MMC – Empreendimentos Ltda., contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua, como omissa, aquela decisão que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC –

OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a Embargante afirma que o acórdão embargado é omisso, porque não apreciou o pedido de afastamento da sua condenação ao pagamento da metade das custas e das despesas processuais.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, o acórdão embargado foi omisso, quanto ao referido pleito. Contudo, o reconhecimento da omissão não implica a alteração do julgado, visto que, na hipótese, configurada a sucumbência recíproca.

Com efeito, nota-se que o Ministério Público sucumbiu no pedido de pagamento de indenização, por dano ambiental e moral, coletivo, mas obteve êxito na pretensão de determinar à Embargante que se abstenha do uso do fogo, para qualquer finalidade, nos seus imóveis, bem assim que proceda à manutenção da limpeza da área.

Nessa esteira, é certo que não houve decaimento de parte mínima, como defendido pela empresa Embargante.

Diante de tais considerações, a sentença recorrida não merece retificação, nesse ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão, quanto ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento da metade das custas e das despesas processuais, mantendo, consequentemente, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020